Tribunal: TJES
Processo: 0015532-46.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015532-46.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSCELINO FRANCISCO CHAVIE DA CRUZ

APELADO: PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANCA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CRUZAMENTO DE VIAS – COLISÃO ENTRE CARRO-FORTE E MOTOCICLETA – DANOS MORAIS DECORRENTES DE PARAPLEGIA – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO CARRO-FORTE COMPROVADA – PRUDÊNCIA ESPECIAL NÃO OBSERVADA – ARTS. 44 34 E §2º, ART. 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
–
PENSÃO VITALÍCIA –
ARBITRAMENTO SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO E NÃO SOBRE OS RENDIMENTOS DO REQUERENTE –
DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
–
DANOS MATERIAIS E EMERGENTES SURGIDOS NO CURSO DO PROCESSO – DESPESAS NÃO COMPROVADAS
–
JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA – PAGAMENTO IMEDIATO DA PENSÃO MENSAL –
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.

É
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
ou da contestação
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2
.

Embora a prova oral
produzida em audiência
não tenha sido conclusiva acerca da dinâmica do acidente em tela
,
pode-se extrair dos depoimentos colhidos que o carro-forte cruzava a Rua Aristóbulo Barbosa Leão
(principal)
, vindo da Rua Ludwick Macal
(rua de acesso)
e, ao manobrar no sentido do Bairro Jardim da Penha coli
diu
com a motocicleta co
nduzida pelo requerente
.
Ainda, de acordo com o Boletim de Ocorrência, a rua de acesso (Ludwick Macal)
de onde veio o carro-forte
é sinalizada com placa de parada obrigatória (Pare),
não havendo a mesma sinalização na rua
Aristóbulo Barbosa Leão
(principal)
, o que indica a preferência da rua principal
pela qual seguia o autor/recorrente
e da necessidade de atenção do motorista que vem a cruzá-la.
Vê-se, ainda, que o acidente descrito ocorreu na via principal na qual o requerente/apelante já trafegava
com sua motocicleta
e o
nde o
carro-forte ingressou, vindo da rua de acesso,
bem como que houve a tentativa de alerta, tanto do requerente, condutor da motocicleta, com a buzina, quanto de transeuntes que passavam no local e sinalizaram para o motorista do carro-forte parar
o
veículo
.

3
.

A
prudência especial
exigida
pelo
s
artigo
s
44,
34 e §2º do art. 29
do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei nº 9.503/97)
deveria ter sido observada pelo condutor do
carro-forte, pois, como ressaltou a sentença apelada, em consulta ao mapa da localidade do acidente pelo serviço
street view
, da Google, denota-se que o requerente/apelante transitava em via principal e, portanto, possuía preferência de passagem.

4
.
Por outro lado,
os requeridos/apelantes n
ão comprova
ram
nos autos que o
requerente/apelante trafegava de maneira imprudente e com velocidade incompatível com o local, tal como se comportam os
motoboys
,
premissa extraída da ideia de que é senso comum que tal categoria costuma infringir as normas de trânsito. Sendo
ônus que incumbia ao
s requeridos e não tendo os mesmos se eximido de tal encargo, não há que se falar em responsabilidade do requerente/apelante.

5
.

É
possível verificar que ao formular o pedido de condenação ao pagamento de pensão mensal, o requerente/apelante pediu o seu arbitramento com base no salário-mínimo.
Por sua vez, a sentença apelada estabeleceu o seu arbitramento com base na remuneração percebida pelo requerente à época do acidente (R$ 1.500,00).
Assim, verifica-se que a sentença apelada é incongruente com relação a tal pedido ao decidir de forma diversa da pretendida pelo autor/apelante, em clara violação ao disposto no art. 492 do CPC/15.
Sentença reformada para estabelecer a pensão mensal de 1 salário-mínimo vigente à época do acidente.

6.

E
vidente é a aflição e angústia imposta ao autor/recorrente,
atualmente com 44 anos de idade,
que necessitou de longa internação hospitalar, se submeteu a procedimento cirúrgico e pass
ará
por um processo
readequação permanente

a
fim de se ad
aptar
à nova e desafiadora
condição
causada pela paraplegia, sendo evidente a gravidade da lesão à
sua
integridade física, psíquica e emocional. Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em
incapacidade total e permanente
do autor/recorrente, com perda da capacidade
para a prática dos atos da vida cotidiana
em razão da paraplegia
, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$
100
.000,00 (
cem
mil reais).

7.
S
em a comprovação dos gastos realizados como decorrência do acidente em questão, não há como impor aos requeridos a responsabilidade pelo custeio de tais despesas. Ademais, no tocante aos danos emergentes surgidos no decorrer do processo, vê-se que não há pretensão veiculada pelo requerente/apelante neste sentido, sendo tal pedido formulado tão somente em sede de recurso de apelação, o que torna inviável a sua análise, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, além de constituir inovação em sede recursal, de modo que não merece reparo a sentença, neste ponto.

8.
É
firme a orientação do C. STJ no sentido de que
“os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ [...] Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais”
(STJ - AgInt no AREsp: 1877705 RJ 2021/0113479-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

9.
Antecipação dos efeitos da tutela deferida. Imediato pagamento da pensão mensal.

10.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, tratam-se de

R
ecurso
s
de
A
pelação interposto
s

p
or

PROSSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e EDUARDO LOUREIRO ROMÃO; MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E JUSCELINO FRANCISCO CHAVIER DA CRUZ (representado)

contra
a sentença de fl
s.
367/372

integrada pela decisão de fl.
426/426-v
,
proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito da
6
ª
Vara

Cível
de Serra
,

Airton Soares de Oliveira
,
que,
na Ação
de Reparação de Danos
a
juizada
p
elo ora apelante Juscelino em face dos demais recorrentes
,
acolheu a denunciação da lide formulada e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento (1) de danos emergentes no valor de R$ 1.350,00, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de 23/01/15 (Súmula 43/STJ); (2) lucros cessantes correspondentes a R$ 4.272,00, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de 23/01/15 (Súmula 43/STJ); (3) pensão mensal até que requerente complete 70 anos de idade, com base na remuneração que o mesmo recebia à época do acidente (R$ 1.500,00), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do acidente até o efetivo pagamento e reajustada anualmente com base nos reajustes da categoria (motoboy); (4) indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 que deverá ser corrigida monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora contados de 23/01/15. Determinou, ainda, que os requeridos promovessem a indicação de imóveis ou direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos de dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, de modo a garantir o pagamento da dívida. Nesses termos, considerando que o requerente decaiu de parte mínima do pedido, condenou os requeridos ao pagamento da
s
custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas as partes interpuseram recursos de apelação.

A empresa
PROSSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e EDUARDO LOUREIRO ROMÃO
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A

argumentam em suas razões de fls.
398/406-v
e
410/419, respectivamente, em resumo
que
(
1
)
houve julgamento
extra petita
na condenação ao pensionamento mensal no importe de R$ 1.500,00, diante do pedido expresso de um salário-mínimo
;
(
2
)
não restou comprovada qualquer conduta culposa que possa lhes ser atribuída;
(3)
o
quantum
arbitrado a título de danos morais é exorbitante
;
(
4
)
os juros moratórios devem fluir a partir do trânsito em julgado e, subsidiariamente, a contar da citação
.

P
or sua vez,
JUSCELINO FRANCISCO CHAVIER DA CRUZ (representado)
,
em suas razões de fls. 443/467, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal visando o pagamento do pensionamento mensal. Além disso, sustenta que
(1)
deve ser incluído no pensionamento os reflexos salariais;
(2)
faz jus à indenização por todas as despesas decorrentes do acidente, especialmente as consultas médicas, equipamentos, medicamentos, sessões de fisioterapia;
(3)
os danos morais devem ser majorados;
(4)
os danos emergentes surgidos durante o trâmite processual devem se incluídos na condenação.

C
ontrarrazões
de

JUSCELINO FRANCISCO CHAVIER DA CRUZ

às fls.
428/435 e 436/442
,

arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal dos apelos interpostos e, no mérito, p
e
de

o
desprovimento do
s
apelo
s
interposto
s
.

À
s fls. 502/514
PROSSEGUR E EDUARDO
também apresentam contrarrazões, sendo que
MAPFRE
, apesar de devidamente intimada, não ofertou resposta ao apelo interposto.

E
ste órgão fracionário deu provimento aos apelos interpostos
por
PROSSEGUR E EDUARDO
e julgou procedentes as pretensões autorais
(fls. 542/553).

I
nterpos
tos
Embargos de Declaração pelo requerente
JUSCELINO FRANCISCO
,
foi reconhecida a nulidade do acórdão embargado em razão da ausência de manifestação do Ministério Público, uma vez que houve interesse de incapaz, vencido na demanda. Assim, reconhecido o prejuízo ao requerente/embargante interditado foi anulado o acórdão de fls. 542/553 para que a Procuradoria de Justiça fosse intimada e emitisse o competente parecer,
ato materializado às fls. 631/631-v
.

A
ntes de analisar as razões recursais, passo a apreciar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada por Juscelino Francisco.

P
RELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O ora apelado
JUSCELINO FRANCISCO

aduz em suas contrarrazões, que os recursos interpostos pelos requeridos não atacaram os fundamentos da sentença proferida, tendo se limitado a reproduzir fundamentos já analisados pelo juízo de origem, motivo pelo qual não devem ser conhecidos.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o rec
orrente
tem
que
combater a decisão jurisdicional naquilo que
e
la o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

N
esta
perspectiva doutrinária
, entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
s

apelante
s
com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
m

a sua
reforma para que seja
afastada a responsabilidade pelo acidente descrito nos autos, bem como das condenações decorrentes de tal reconhecimento
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
ou da contestação
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(E
Dc
l no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
o

recorrid
o
.

É como voto.

Superada a preliminar suscitada, considero p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente as
suas razões,
em ordem de prejudicialidade
.
Adianto que deixarei para apreciar a alegação de julgamento
extra petita
após a análise do mérito do
s
recurso
s
, uma vez que o seu desfecho poderá implicar no prejuízo da análise de tal pleito.

E
m breve histórico,
o

recorrente Juscelino Francisco Chavier da Cruz

ajuiz
ou
a ação indenizatória em
tela
narrando que no dia
23/0
1
/201
5
, trafegava
de
motocicleta
pela Rua
Aristóbulo Barbosa Leão
em Jardim da Penha, Vitória – ES

(
via principal
)
, quando o requerido Eduardo Loureiro Romão, na condução de um carro-forte de transporte de valores, de propriedade da empresa Prossegur, saiu da Rua Ludwick Macal
(
via secundária
)
, para adentrar na
via
principal, e colidiu com a motocicleta conduzida pelo autor/apelante, causando-lhes graves lesões físicas que o tornaram inapto para realizar atividades diárias sem auxílio de terceiros, incapaz para o trabalho e dependente de cuidados especiais, tendo, inclusive, sido interditado.

Aduz
o requerente/apelante
que
o motorista do
carro-forte adentrou na via principal em que trafegava sem observar a sinalização de parada obrigatória que existe no local, de modo que a responsabilidade pelo acidente narrado deve ser imputada aos requeridos/apelantes.

Por sua vez,
os requeridos/
apelante
s
sustenta
m
, em resumo, a
ausência de comprovação de sua
culpa
na dinâmica do acidente, uma vez que as provas produzidas nos autos não se mostraram suficientes e aptas para lhes imputar responsabilidade pelo evento narrado
.

Postas es
s
as premissas,
é
fato incontroverso da lide a ocorrência do acidente em que houve
a colisão entre o
carro-forte
da empresa apelante e a
motocicleta
conduzida pelo
autor/recorrente
,
restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade
e da extensão dos danos
decorrentes do acidente
.

Conforme consta d
o Boletim de Ocorrência de
Acidente de
Trânsito de fls.
20/21
,
o condutor do
carro-forte
da empresa
Prossegur
(V0
2
)
assim declarou:
“
Estava seguindo na Rua Ludwick Macal com sentido a Rua Aristóbulo Barbosa Leão, quando ao cruzar a via foi feito toda cautela para acessar, senti um barulho e avistei que junto a lateral havia um motociclista caído. Placa MRY 96014. Desci e prestei todo procedimento necessári
o
”
.

A
lém disso, a testemunha Karolina Hellen Barbosa Debona declarou, no mesmo Boletim, que
“Estava na janela do prédio olhando para o lado oposto do acidente, quando ouvi o barulho da freada, ao virar para olhar vi que o carro do Prossegur já estava arrastando o motociclista enquanto fazia uma curva”
.

Ainda, nas Observações Complementares do B.O., os agentes que atenderam a ocorrência relataram:

“
No local foi verificado que tratava-se de uma colisão lateral envolvendo o veículo (V01) de Placa MRY 9601
conduzido por Juscelino Francisco Chavier da Cruz e outro de Placa GPZ5922 (V02) conduzido por Eduardo Loureiro Romão; Que o V01 trafegava pela Rua Aristóbulo Barbosa Leão no sentido Jardim da Penha e o V02 pela Rua Ludwick Macal no sentido Bairro, cruzando a Rua Aristóbulo Barbosa Leão. Existe na Rua Ludwick Macal uma placa de parada obrigatória ‘Pare’ e não foi constatada nenhuma marca de frenagem na via”.

Além de não se apresentar conclusivo sobre a forma como ocorreu o acidente, anot
a-se
que embora o
boletim de acidente de trânsito possua presunção de veracidade, é preciso distinguir exatamente qual o tipo de presunção que ele reflete – se relativa ou absoluta – e sobre qual fato se pode retirar alguma verdade presumida.

Nesse sentido, o C. STJ já decidiu que
“O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica”
. (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

Com relação à dinâmica do acidente descrito nos autos, o que se pode observar é que, ao cruzar a via, o carro-forte acabou por atingir o motociclista que trafegava na rua principal.

Em audiência de instrução e julgamento foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelas partes, merecendo destaque os seguintes excertos:

Depoimento de
Karolina Helen Barbosa Debona
: “[...
] que
no dia dos fatos estava na janela de seu apartamento olhando para a praia quando escutou um barulho, sendo que
ao olhar para o local visualizou um carro-forte fazendo uma manobra até parar perto da calçada e uma moto com um motociclista
sendo arrastado
;
[...] que conversou com algumas pessoas que estavam próximas e haviam presenciado o acidente; que
algumas pessoas disseram que ouviram uma buzina do motociclista e outras disseram que sinalizaram para o carro-forte parar, mas ele continuou avançando até parar na calçada
[...
]
(fl. 351).

Depoimento de Márcio Alves Nogueira: “[...] no dia dos fatos estava no interior do carro-forte na função de cobertura, ou seja, estava sentado no banco atrás do motorista; que se recorda que
quando o carro-forte chegou no cruzamento da Av. Aristóbulo Barbosa, o motorista parou, olhou e arrancou o carro para fazer a conversão, no entanto, neste momento a motocicleta bateu na lateral do veículo, próximo à roda traseira, do lado esquerdo
; que a visão do depoente não era tão boa quanto a do motorista, pois seu lado tem apenas uma pequena janelinha; que a colisão ocorreu mais ou menos no eixo mediar da Av. Aristóbulo Ba
r
bosa no sentido da praia;
[...] que não chegou a ver o motoqueiro vindo antes que ocorresse o acidente [...] (fl. 352).

Embora a prova oral produzida em audiência não tenha sido conclusiva acerca da dinâmica do acidente em tela, pode-se extrair dos depoimentos colhidos que o carro-forte cruzava a Rua Aristóbulo Barbosa Leão (principal), vindo da Rua Ludwick Macal (rua de acesso) e, ao manobrar no sentido do Bairro Jardim da Penha colidiu com a motocicleta conduzida pelo requerente.

Ainda, de acordo com o Boletim de Ocorrência, a rua de acesso (Ludwick Macal) de onde veio o carro-forte é sinalizada com placa de parada obrigatória (Pare), não havendo a mesma sinalização na rua Aristóbulo Barbosa Leão (principal), o que indica a preferência da rua principal pela qual seguia o autor/recorrente e da necessidade de atenção do motorista que vem a cruzá-la.

Vê-se, ainda, que o acidente descrito ocorreu na via principal
2
na qual o requerente/apelante já trafegava
com sua motocicleta
e o
nde o
carro-forte ingressou, vindo da rua de acesso,
bem como que houve a tentativa de alerta, tanto do requerente, condutor da motocicleta, com a buzina, quanto de transeuntes que passavam no local e sinalizaram para o motorista do carro-forte parar
o
veículo
.

Estabelecidas essas premissas, tem-se que
o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei nº 9.503/97) disciplina
:

Art. 44.
Ao aproximar-se de
qualquer tipo de cruzamento
, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial
, transitando em
velocidade moderada
, de forma que possa
deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.
(sem grifos e destaques no original).

A prudência especial exigida pelo dispositivo citado deveria ter sido observada pelo condutor do carro-forte, pois, como ressaltou a sentença apelada, em consulta ao mapa da localidade do acidente pelo serviço
street view
, da Google, denota-se que o requerente/apelante transitava em via principal e, portanto, possuía preferência de passagem.

Como dito, o veículo que cruza a via principal deve guardar cautela e dar passagem aos veículos que tenham o direito de preferência.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, ainda, em seu art. 34 que
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”
(sem destaques no original).

Vale dizer, caso o condutor do carro-forte tivesse guardado o devido cuidado para realizar a conversão na
via principal
e cruzá-la e, assim, esperado a motocicleta do requerente passar, é certo afirmar que o acidente em questão teria sido evitado, visto que
a
sinalização
referida
não invade o cruzamento das vias e permite perfeita visualização dos veículos que trafegam pela via preferencial na qual transitava o veículo
do autor/apelante.

Registre-se, ainda, que a teoria do eixo médio mencionada pela testemunha

Márcio Alves Nogueira

(que estava no interior do carro-forte),
segundo a qual o condutor que já houvesse ultrapassado o eixo médio da faixa de rodagem adquir
ia
a prioridade na passagem, está ultrapassada e não é mais aplicável, prevalecendo a preferência legal de passagem,
nos termos do
art. 44 do CTB.

Nes
s
e sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E DOS DEVERES DE ATENÇÃO E CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA PELO SINISTRO DEMONSTRADA - TEORIA DO EIXO MÉDIO - INAPLICABILIDADE - PREJUÍZOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS IDÔNEOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
O condutor que, ao pretender realizar manobra de cruzamento, não assegura a preferência de passagem, deixando de obedecer à sinalização de parada obrigatória e de se atentar para o dever de cautela, é exclusivamente responsável pelo sinistro ocorrido -
Embora as avarias do veículo do Demandado tenham se dado na lateral traseira, não há como se acolher a tese de presunção de culpa do Autor, uma vez que, por se tratar de cruzamento, a Teoria do Eixo Médio é inaplicável, eis que o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro, é claro ao determinar que a manobra deve ser iniciada apenas quando houver condições para a conclusão segura da travessia, respeitando-se, assim, a preferência
- Se compatíveis com os danos elencados em Boletim de Ocorrência, os documentos de oficinas especializadas são meios hábeis para quantificar o prejuízo material decorrente de acidente de trânsito. (TJ-MG - AC: 10144170018044001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).

A
ção indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.
[
...]
Culpa do corréu evidenciada, pois somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o cruzamento, sem interromper a trajetória dos veículos que transitavam pela via preferencial. A teoria do eixo mediano, segundo a qual o condutor que já houvesse ultrapassado o eixo médio da faixa de rodagem adquire a prioridade na passagem, está ultrapassada e não mais se aplica
. Procedência da ação mantida
[...].
(TJSP; Apelação Cível 0001135-14.2014.8.26.0404; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 11/01/2019).

Vale ressaltar,
ademais,
que a sinalização de “PARE” é obrigatória, significando que o condutor deve realmente parar o veículo, visualizar o cruzamento e somente após se certificar da possibilidade de atravessar o cruzamento com segurança, iniciar a travessia. A sinalização de parada obrigatória não deve ser entendida como mera redução de velocidade,
pois
não é uma opção do motorista, mas, uma obrigação. Assim, o motorista que desrespeita a sinalização de parada obrigatória, acreditando que teria tempo e condições de efetuar a travessia, responde pelos danos causados por sua imprudência.

Deste modo, tendo realizado manobra de cruzamento de vias e conversão sem adotar os cuidados necessários para tanto e exigidos pelo Código de Trânsito, é possível concluir pela responsabilidade dos requeridos/apelantes.

Não se pode olvida
r
, ainda, que o
Código de Trânsito
dispõe
no

§2º do
seu art. 29
que
“
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”
(sem grifos e destaques no original).

No
contexto
em que as normas de trânsito impõem
a
os
condutores de
veículos maiores
a
respons
abilidade
pela segurança dos menores, é preciso considerar que o condutor do
carro-forte
não guardou a devida cautela ao
realizar
manobra
em um cruzamento,
sem atentar para a presença do
requerente/apelante,
conduzindo uma motocicleta,
na via.

O entendimento da jurisprudência pátria não destoa do aqui externado, conforme se pode inferir,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIREITO DE REGRESSO - CONTRATO DE SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO EM PARADA OBRIGATÓRIA - DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - RESSARCIMENTO DEVIDO. I - Extrai-se do art. 186, do Código Civil, que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
II - Considerando que “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial” (CTB, art. 44), age com culpa o condutor de veículo que, após a parada obrigatória, colide com veículo que transitava por via preferencial em pista de rolamento com traçado reto e com bom estado de visibilidade.
III - Comprovado nos autos que a parte ré deu causa ao acidente ao colidir com a motocicleta em que o autor trafegava, deve ser mantida a sua responsabilização pelo acidente e, via de consequência, a sua condenação pelos danos morais derivados do evento. (TJ-MG - AC: 10000220186514001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis/11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2022).

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão entre veículos. Cruzamento de vias. Sub-rogação da seguradora. Sentença de parcial procedência.
Veículo do réu que interceptou a trajetória do veículo segurado, que trafegava por via preferencial. Desrespeito à sinalização de “pare” no cruzamento de via preferencial. Presunção de culpa do motorista que invade a via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória e calcula mal o tempo de travessia, interceptando a trajetória do condutor que seguia em via preferencial. Presunção não elidida. Teoria do eixo médio já superada e inaplicável.
Culpa exclusiva do réu configurada. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10082147320188260020 SP 1008214-73.2018.8.26.0020, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 18/12/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. PARTE AUTORA QUE TRAFEGAVA EM VIA PREFERENCIAL. CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA DE ?PARE?. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO REQUERIDO. INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO NORMAL DA VIA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.
Demonstrada a invasão da via preferencial pelo veículo conduzido pela recorrente, sem os cuidados e cautelas exigíveis, resta evidente a violação das regras de trânsito previstas nos arts. 28 e 44, do CTB.
Condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais pleiteados, de acordo com a nota fiscal de serviços acostada aos autos. Via de consequência, não procede o pedido contraposto. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010302370 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/04/2022).

E, ainda, ness
e
E. Tribunal Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO – INGRESSO NA VIA SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS – CULPA DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A partir da narrativa da dinâmica do acidente constante no boletim de trânsito – a qual não foi impugnada pelo requerido, ora apelante – a colisão ocorreu no momento em que o veículo do recorrente tentou adentrar na via em que trafegava o carro segurado.
3. O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro reconhece que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. 4. Tendo o apelante ingressado em via na qual já trafegava o veículo segurado e, tendo aquele declarado no boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que teve sua visão atrapalhada por um motociclista, conclui-se que o condutor não tomou as precauções cabíveis para adentrar em um cruzamento no qual não possuía preferência.
5. Nexo causal e a conduta culposa do condutor restaram demonstrados, exsurgindo o dever de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 5001554-41.2020.8.08.0047, Relator:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, Órgão julgador:
3ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
20/07/2022
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO
[...]
Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. 3. - Responsabilidade civil da ré configurada.
Aplicação dos artigos 186; 927, caput; e 932, III, do Código Civil, e da Súmula n. 188/STF. 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0037080-39.2014.8.08.0024, Relator:
Júlio César Costa de Oliveira
, Órgão julgador:
1ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
13/10/2022
).

Anota-se, ainda, que os requeridos/apelantes n
ão comprova
ram
nos autos que o
requerente/apelante trafegava de maneira imprudente e com velocidade incompatível com o local, tal como se comportam os
motoboys
,
premissa extraída da ideia de que é senso comum que tal categoria costuma infringir as normas de trânsito. Sendo
ônus que incumbia ao
s requeridos e não tendo os mesmos se eximido de tal encargo, não há que se falar em responsabilidade do requerente/apelante.

Com efeito, uma vez demonstrados o ato ilícito, o nexo causal e a culpa do
condutor do carro-forte
, está caracterizada a responsabilidade civil do
s

requeridos/
apelante
s
, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
razão pela qual não merece reparo a sentença apelada, neste ponto
.

Configurada a responsabilidade dos requeridos/apelantes, passo a analisar a alegação de julgamento
extra petita
com relação ao critério de fixação da pensão alimentícia deferida em primeiro grau de jurisdição.

Segundo alegam os requeridos/apelantes, o juízo de primeiro grau os condenou ao pagamento de
pens
ão
mensal no importe de R$ 1.500,00,
entretanto, o requerente formulou
pedido expresso,
em sua peça vestibular,
de um salário-mínimo.

De fato, ao compulsar os autos é possível verificar que à fl. 14, ao formular o pedido de condenação ao pagamento de pensão mensal, o requerente/apelante pediu o seu arbitramento com base no salário-mínimo.

Por sua vez, a sentença apelada estabeleceu o seu arbitramento com base na remuneração percebida pelo requerente à época do acidente (R$ 1.500,00).

Assim, verifica-se que a sentença apelada é incongruente com relação a tal pedido ao decidir de forma diversa da pretendida pelo autor/apelante, em clara violação ao disposto no art. 492 do CPC/15.

Nesses termos, merece reparo a sentença apelada para estabelecer que a pensão mensal devida ao requerente/apelante será
de 1
salário-mínimo vigente à época do acidente, mantidos os critérios de atualização já estabelecidos.

Ainda quanto a questão do pensionamento, verifica-se que o requerente/apelante pretende ver incluídos em seu montante os reflexos salariais.

Ocorre que tal pedido resta prejudicado em razão do reconhecimento de que a sentença foi incongruente justamente por ter arbitrado a pensão mensal com base no salário percebido pelo autor/recorrente, enquanto a sua pretensão inicial delimitava o salário-mínimo como critério para tanto.

Assim, tendo sido reformado o capítulo da sentença em questão, desvinculando o valor da pensão da remuneração percebida pelo autor/recorrente, não há que se falar em incidência de reflexos salariais sobre o montante.

No tocante
ao arbitramento do
dano moral,
as partes mostraram inconformismo com relação ao valor, sendo que o requerente/apelante pretende a sua majoração, enquanto os requeridos/apelantes pedem a sua redução.

Pois bem.

Afere-se dos
autos que em razão do acidente narrado,
o
autor/
apela
nte
permaneceu internado em unidade hospitalar pelo período aproximado de 02 (dois) meses, tendo se submetido, nesse intervalo,
a
diversos procedimentos médicos, inclusive
cir
úrgicos
.

Além disso, perdeu sua independência e mobilidade, uma vez que depende de cadeira de rodas para a sua locomoção e do auxílio de terceiros para a realização dos atos mais básicos da vida cotidiana, o que decerto
reforç
a
os sentimentos experimentados em razão dos traumas físicos e psicológicos sofridos desde o acidente narrado até os dias atuais, mormente quando se considera a incapacidade advinda de tal circunstância.

A prova pericial produzida nos autos
(fls. 256/260) indicou que o requerente é incapaz de deambular e apresenta-se em cadeira de rodas, dependente de auxílio de terceiro para realizar atividades mínimas durante o ato médico (despir-se, vestir-se, movimentar a cadeira de rodas), além de apresentar dificuldade na fala (d
islalia), cicatriz em região frontal esquerda e afundamento craniano pequeno, compatíveis com o trauma sofrido. Apresenta, ain
d
a, déficit de elevação de membro superior esquerdo e limitação importante das rotações interna e externa desse membro. Com relação ao membro superior direito, tem movimentação passiva dentro da normalidade e a movimentação ativa é limitada por danos neurológicos. Identificou-se,
também,
a contratura do 3º e 4º dedos da mão direita, que não esticam totalmente, e uma extensão limitada do
s
dedos da mão esquerda, com limitação da flexão do cotovelo esquerdo em 90 graus. Seu membro inferior direito possui deformidade na coxa compatível com a fratura de fêmur ocorrida no acidente e contratura do joelho esquerdo, que não estica. Destacou, ainda, que em termos neurológicos, o requerente/apelante apresenta-se com Tetraparesia Espástica com predomínio à esquerda, ou seja, possui sérios danos em todos os grupos de músculos voluntários de seus 4 membros, mais acentuadamente em membros superior e inferior esquerdo, o que torna o autor total e permanentemente incapaz.

Além disso, à fl. 18 foi juntado o Termo de Curatela do autor, deferida nos autos da Ação de Interdição de nº 0003180-56.2015.8.08.0048.

Nesses termos, evidente é a aflição e angústia imposta ao autor/recorrente,
atualmente com 44 anos de idade,
que necessitou de longa internação hospitalar, se submeteu a procedimento cirúrgico e pass
ará
por um processo
readequação permanente

a
fim de se ad
aptar
à nova e desafiadora
condição
causada pela paraplegia, sendo evidente a gravidade da lesão à
sua
integridade física, psíquica e emocional.

Conforme já decidiu o C. STJ,
“Paraplegia permanente representa gravíssimo dano moral e dano estético [...] À luz do art. 944, caput, do Código Civil, se a extensão do dano é mesmo a medida da indenização – nesta incluída a pretensão dissuasória e educativa da responsabilidade civil –, difícil imaginar prejuízo pessoal mais extenso, em sentido, do que paraplegia permanente [...] Trata-se de lesão incapacitante, substancial e irreversível, que fulmina de frente o bem fundamental da liberdade, o direito de ir e vir. Daí equivaler, mutatis mutandis, a extrajudicialmente condenar inocente à prisão perpétua com tortura. Embora muitos, com admirável perseverança e esforço, consigam superar as múltiplas adversidades da paralisia, muitos outros definham no corpo e no espírito. Entre os mais sofredores, não é incomum se reclamar ser a paraplegia pior do que a morte. É que esta põe termo a dor, enquanto aquela dá início a uma nova vida de padecimento sem fim, uma existência de imobilidade, dependência, frustrações, angústias, comprometimento da autoestima, efeitos colaterais e complicações sem perspectiva de final feliz [...].
(REsp n. 1.880.076/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, REPDJe de 01/10/2020, DJe de 14/9/2020).

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em
incapacidade total e permanente
do autor/recorrente, com perda da capacidade
para a prática dos atos da vida cotidiana
, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$
100
.000,00 (
cem
mil reais), conforme
o entendimento jurisprudencial em situações semelhantes:

A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Passeio turístico
[...]
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Ocorrência. Lesão gravíssima permanente. Paraplegia. Fixação do valor da indenização que deve cumprir o critério punitivo-pedagógico e o compensatório.
Quantum arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que foge aos parâmetros desta C. Câmara.
R$ 100.000,00 (cem mil reais), que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
DANO MATERIAL. Demonstrado que a autora auxiliava na renda familiar. Fixação de pensão mensal em 1 salário mínimo até o implemento da expectativa de vida ou falecimento. Recurso da requerida parcialmente provido, desprovido o da autora. (TJ-SP 10015706920188260035 Águas de Lindóia, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 12/07/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA SEGUIDA DE CAPOTAMENTO. RÉU APELANTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA SEGURA DO VEÍCULO À FRENTE E VELOCIDADE MODERADA. CULPA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL. VALOR EXCESSIVO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
Paraplegia e invalidez. Arbitramento dos danos morais e estéticos excessivo. Redução do valor dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e do dano estético em igual quantia. Indenização mais adequada ao caso concreto, devendo ser sopesado também a condição econômica do ofensor.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, apenas para reduzir o valor dos danos morais e estéticos, mantida, no mais, a sentença. (TJ-RJ - APL: 00185508020158190206, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 20/08/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL).

Por conseguinte, merece reforma a sentença neste ponto, a fim de majorar o valor danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com relação ao ressarcimento pelas despesas decorrentes de consultas médicas, equipamentos, medicamentos e sessões de fisioterapia, bem como a condenação pelos danos emergentes surgidos no decorrer do trâmite processual, adianto que não assiste razão ao recorrente.

A sentença apelada, corretamente identificou que o conjunto probatório constante dos autos demonstrou que na época do acidente e tratamentos posteriores, o requerente/apelante foi atendido pela rede pública de saúde, fato que inviabilizou o reembolso de despesas a título de danos emergentes que não foram custeados com recursos próprios.

Por outro lado, as despesas efetivamente comprovados nos autos e custeadas pelo próprio autor/recorrente foram
incluídas na condenação direcionada aos requeridos/recorrentes, totalizando R$ 1.350,00.

Com efeito, sem a comprovação dos gastos realizados como decorrência do acidente em questão, não há como impor aos requeridos a responsabilidade pelo custeio de tais despesas.

Ademais, no tocante aos danos emergentes surgidos no decorrer do processo, vê-se que não há pretensão veiculada pelo requerente/apelante neste sentido, sendo tal pedido formulado tão somente em sede de recurso de apelação, o que torna inviável a sua análise, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, além de constituir inovação em sede recursal, de modo que não merece reparo a sentença, neste ponto.

Ainda, alegam os requeridos/apelantes que os juros moratórios decorrentes da condenação arbitrada na origem devem fluir a partir do trânsito em julgado e, subsidiariamente, a contar da citação.

Em que pesem os argumentos dos requeridos/recorrentes, é firme a orientação do C. STJ no sentido de que
“os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ [...] Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais”
(STJ - AgInt no AREsp: 1877705 RJ 2021/0113479-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

Com efeito, não merecem prosperar as alegações dos requeridos, neste ponto.

Por fim, com base nas razões expostas e considerando que após o julgamento do presente apelo, os recursos cabíveis são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo requerente/apelante
para determinar o imediato pagamento da pensão mensal estabelecida, já com as atualizações determinadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

P
ortanto, firme nas razões expostas
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
apelo
interposto
pelos requeridos para
reconhecer o julgamento
extra petita
e arbitrar a pensão mensal
em
1
salário-mínimo vigente à época do acidente, mantidas as atualizações constantes da sentença.

Do mesmo modo,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
apelo
interposto
pelo requerente

e
major
o
o valor dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantidas as atualizações constantes da sentença
.

D
eixo de arbitrar honorários recursais em razão do parcial provimento do
s
apelo
s interpostos
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Conforme
mapa da localidade do acidente pelo serviço
street view
, da Google.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos requeridos e reconhecer o julgamento extra petita, arbitrando a pensão mensal em 1 salário-mínimo vigente à época do acidente, mantidas as atualizações constantes da sentença; e para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo requerente a fim de majorar o valor dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a devida atualização; bem como pela antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo requerente.

Acompanho o voto de relatoria.